Tribunal: TJMT
Processo: 1008841-76.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008841-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sucessão Processual, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), REZENDE ANDRADE, LAINETTI, VOIGT SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 18.042.741/0001-09 (AGRAVANTE), AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 08.399.566/0001-40 (AGRAVADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO. SUCESSÃO PROCESSUAL. INAPTIDÃO CADASTRAL DA PESSOA JURÍDICA PERANTE A RECEITA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXTINÇÃO FORMAL OU DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, que indeferiu pedido de sucessão processual para inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da execução e determinou a intimação da exequente para indicação de bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a inaptidão cadastral da pessoa jurídica perante a Receita Federal, associada à frustração das diligências executivas, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC, com imediata inclusão dos sócios no polo passivo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sucessão processual, na forma do art. 110 do CPC, pressupõe a extinção do sujeito processual ou a transmissão do direito litigioso. Em se tratando de pessoa jurídica, sua incidência exige demonstração de extinção formal da personalidade jurídica ou de dissolução irregular, não se prestando a promover, por via transversa, o redirecionamento da execução aos sócios.

4. A situação cadastral de inaptidão perante a Receita Federal constitui sanção administrativa decorrente do descumprimento de obrigações acessórias., não importando, por si só, baixa do registro societário nem extinção da personalidade jurídica.

5. A ausência de localização de bens penhoráveis, ainda que reiterada, não se confunde com dissolução irregular. A frustração das diligências executivas não basta para converter a sucessão processual em sucedâneo da desconsideração da personalidade jurídica.

6. Não demonstrada a extinção formal ou irregular da sociedade, a responsabilização patrimonial dos sócios deve observar o procedimento próprio dos arts. 133 a 137 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A mera inaptidão cadastral da pessoa jurídica perante a Receita Federal não configura prova de extinção formal nem de dissolução irregular, sendo insuficiente para autorizar sucessão processual com inclusão automática dos sócios no polo passivo da execução. 2. Na ausência de comprovação inequívoca da extinção da sociedade, a responsabilização patrimonial dos sócios depende da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 110, arts. 133 a 137, art. 921, § 1º, e art. 1.017, § 5º; CC, art. 49-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1043953-43.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026, publ. 11.03.2026; TJMT, AI nº 1025719-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025, publ. 29.01.2025; TJMT, AI nº 1007538-27.2026.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, publ. 25.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto por Rezende Andrade, Lainetti, Voigt Sociedade de Advogados contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do cumprimento de sentença n. 0003725-24.2015.8.11.0055, que indeferiu o pedido de sucessão processual formulado pela exequente para inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da execução e, na sequência, determinou sua intimação para indicação de bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil.

Narra a agravante, em síntese, que promove cumprimento de sentença de honorários advocatícios em face de Agro Valor Comércio e Representações Ltda., sem êxito na localização de bens aptos à satisfação do crédito. Sustenta que a executada ostenta situação cadastral “inapta” perante a Receita Federal, por omissão de declarações, circunstância que, associada à ausência de bens e à alegada inatividade da sociedade, autorizaria a inclusão dos sócios Luiz Cesar Bornello e Eleandro Luiz Barp no polo passivo da execução, por sucessão processual, com fundamento analógico no art. 110 do CPC, defendendo ser desnecessária, na hipótese, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com o deferimento do redirecionamento da execução aos sócios.

Recebido o recurso, foi indeferida a liminar recursal (id. 351327382).

Em contrarrazões, a agravada defende, preliminarmente, o não conhecido do recurso por ausência de peças essenciais à adequada compreensão da controvérsia. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 357331873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A agravada suscita questão preliminar de admissibilidade, ao argumento de que o recurso não teria sido instruído com peças essenciais à adequada compreensão da controvérsia, notadamente a petição de cumprimento de sentença, a decisão que fixou a verba honorária e outros documentos que, a seu ver, permitiriam aferir com maior precisão o conteúdo da execução e os limites do título executivo judicial, invocando, para tanto, o art. 1.017 do Código de Processo Civil.

Ocorre que, tratando-se de processo eletrônico, incide a regra do art. 1.017, § 5º, do Código de Processo Civil, segundo a qual se dispensam as peças referidas nos incisos I e II do caput. Ademais, esta Relatoria tem acesso integral aos autos de origem, não havendo prejuízo no exame da controvérsia. De igual forma:
“[...]Nos processos eletrônicos, a dispensa de juntada das peças obrigatórias previstas no art. 1.017, incisos I e II, do Código de Processo Civil, nos termos do § 5º do mesmo dispositivo, afasta o vício formal quando o Tribunal tem acesso direto aos autos de origem pelo sistema eletrônico e a decisão impugnada é identificável pela indicação do respectivo indexador.
(N.U 1007538-27.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026).

Assim, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A sucessão processual, na forma do art. 110 do Código de Processo Civil, pressupõe a substituição da parte em razão da transmissão do direito litigioso ou da própria extinção do sujeito processual, de modo que sua incidência, em se tratando de pessoa jurídica, exige demonstração de extinção da personalidade jurídica, seja por dissolução regularmente formalizada, seja por dissolução irregular efetivamente comprovada. Não se presta, portanto, a viabilizar, por via oblíqua, o imediato redirecionamento da execução aos sócios quando a sociedade empresária permanece existente no plano jurídico.

Na hipótese, não há comprovação da extinção formal da executada, tampouco de dissolução irregular apta a autorizar sua substituição processual pelos sócios. O que se tem é a informação de que a empresa ostenta situação cadastral de inapta perante a Receita Federal, em razão de omissão de declarações, somada ao insucesso das diligências voltadas à localização de bens penhoráveis. Esse quadro, embora revele dificuldade na satisfação do crédito, não se confunde, por si só, com a extinção da pessoa jurídica.

A inaptidão cadastral constitui sanção administrativa de natureza fiscal, decorrente do descumprimento de obrigações acessórias, e não importa, automaticamente, baixa do registro societário nem desaparecimento da personalidade jurídica. Trata-se, ademais, de condição passível de regularização, circunstância que afasta a premissa central desenvolvida pela agravante, no sentido de que a empresa executada teria experimentado verdadeira “morte jurídica”, a justificar a incidência analógica do art. 110 do Código de Processo Civil.

Também não procede a tentativa de equiparar, desde logo, a ausência de localização de bens à dissolução irregular da sociedade. A frustração das diligências executivas, ainda que reiterada, não basta para transformar a sucessão processual em mecanismo substitutivo da desconsideração da personalidade jurídica.

O ordenamento processual, nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, prevê procedimento específico para a aferição da responsabilidade patrimonial dos sócios quando não demonstrada a extinção da sociedade. Admitir o redirecionamento automático da execução apenas com fundamento na inaptidão do CNPJ implicaria esvaziar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, prevista no art. 49-A do Código Civil, e afastar o devido processo legal aplicável à responsabilização patrimonial de terceiros.

De igual forma, é a jurisprudência desta eg. Corte:

“[...] A sucessão processual pressupõe a extinção da personalidade jurídica, seja por distrato regularmente registrado, seja por dissolução irregular devidamente comprovada. A mera anotação de inaptidão fiscal, decorrente de omissão de declarações, constitui sanção administrativa de natureza cadastral, não equivalendo à comprovação de encerramento das atividades empresariais ou baixa formal do registro societário.

5. Inexistindo prova inequívoca de dissolução irregular ou de extinção da sociedade, não se configura hipótese de sucessão processual. Admitir redirecionamento automático com base apenas na inaptidão cadastral implicaria mitigação indevida da autonomia patrimonial da pessoa jurídica e violação ao contraditório dos sócios.

6. O ordenamento processual estabelece mecanismo específico para aferição da responsabilidade patrimonial dos sócios quando não demonstrada a extinção formal da sociedade: o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos CPC, arts. 133 a 137, instrumento que concretiza o devido processo legal e assegura a ampla defesa.

7. A decisão agravada, ao exigir a instauração do incidente próprio para eventual responsabilização dos sócios, harmoniza-se com o sistema processual vigente e preserva a distinção entre sucessão processual e desconsideração da personalidade jurídica.”

(N.U 1043953-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

“[...] 1. A mera declaração de inaptidão junto à Receita Federal não configura, por si só, prova de extinção formal ou irregular da pessoa jurídica.
2. Na ausência de comprovação de extinção formal da empresa, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a via adequada para substituição do polo passivo, nos termos dos arts. 133 do CPC/2015 e 50 do CC/2002.
3. Indícios de extinção irregular da empresa demandam dilação probatória incompatível com o rito da execução.”
(N.U 1025719-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 29/01/2025)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026